Tribunal: TJSP
Processo: 0021814-05.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de decisão desta C. 13a Câmara de Direito Criminal proferida em recurso de agravo em execução. Alegação procedente. Decisão de primeiro grau que reapreciou o pedido de progressão de regime em contrariedade com o quanto decido por este Tribunal. Impossibilidade de se atestar o "mau comportamento" carcerário em razão da não reabilitação da falta grave apenas com

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. Descumprimento de decisão desta C. 13a Câmara de Direito Criminal proferida em recurso de agravo em execução. Alegação procedente. Decisão de primeiro grau que reapreciou o pedido de progressão de regime em contrariedade com o quanto decido por este Tribunal. Impossibilidade de se atestar o "mau comportamento" carcerário em razão da não reabilitação da falta grave apenas com base no art. 89 da Res. SAP 144/2010, diante de previsão legal em sentido expresso (art. 112, §7o, LEP). Necessidade de retificação do boletim da pena previamente à reapreciação do pedido de progressão de regime. Reclamação provida.